Tribunal: TJPA
Processo: 0800331-79.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800331-79.2023.8.14.0000

APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO OLIVEIRA CARDOSO, LEIDINEY DE OLIVEIRA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
RECURSO DO APELANTE
ALEXANDRE AUGUSTO OLIVEIRA CARDOSO
. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. REJEITADA.
MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. INCABIMENTO.
RECURSO COMUM A AMBOS OS APELANTES. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO EM 1/6. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso do apelante
Alexandre Augusto Oliveira Cardoso
.

1.1. Preliminar. Ilegalidade no reconhecimento de pessoa. Ausência dos requisitos do art. 226 do CPP. C
onforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo;

2.
Mérito.

2.1.
Da Almejada Absolvição por ausência de provas para a condenação.
Não apreensão da arma de fogo.
A
alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente;

3. Recurso comum a ambos os apelantes.

3.1. Da reforma da dosimetria da pena. Pena-base no mínimo legal. Aplicação em 1/6.
Segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 e término em 24 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE AUGUSTO OLIVEIRA CARDOSO
e
LEIDINEY DE OLIVEIRA MELO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/Pa,
que os condenou, as seguintes penas:

- ALEXANDRE AUGUSTO OLIVEIRA CARDOSO: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado,
com o pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro;

- LEIDINEY DE OLIVEIRA MELO: 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro;

Narra a peça acusatória, no dia 09/05/2019, por volta de 14h30, no Ramal do Bacural, no município de Oeiras do Pará, os réus, portando arma de fogo, subtraíram um aparelho celular da vítima Gabriel Pereira Dias, 11 anos. Após o ato, a vítima foi agredida com um soco e empurrada de sua bicicleta, momento em que os acusados empreenderam fuga. Em sede policial, a vítima reconheceu, por meio de fotografias, os réus como os autores do delito.

Em
Razões Recursais (ID 12350894 – Págs. 242/251),
a defesa do réu
Alexandre Augusto Oliveira Cardoso
alega que o reconhecimento fotográfico feito no inquérito policial carece de legalidade, visto que não foi realizado de acordo com o que preconiza o Código de Processo Penal, em razão de a vítima ter declarado na ocasião que nenhuma das pessoas fotografadas guardava semelhança física com o réu. Desse modo, não seria suficiente para embasar de forma exclusiva a condenação.

Além disso, menciona que, em razão de ser criança, a vítima seria mais propensa a cometer erros e ser induzida através de um reconhecimento que, conforme alega, margeou as exigências legais, o que, também, macularia o reconhecimento feito em audiência de instrução e julgamento, por vídeo conferência, com falhas e distorções de imagem. Nesse sentido, defende que o reconhecimento seja desconsiderado.

Além disso, afirma, categoricamente, que as acusações não são verdadeiras, que não foram encontradas em seu poder a
res furtiva
ou a arma de fogo utilizada no crime, bem como, que o apelante não sabe pilotar motocicleta e que, ao ser preso, havia acabado de chegar à cidade, não possuindo qualquer relação com o crime em questão.

Esclarece que, em interrogatório, o corréu confessou o crime e envolveu o apelante, entretanto, o depoimento é contraditório e não merece crédito. Dessa forma, argumenta que os depoimentos prestados na fase policial não foram confirmados em juízo, sendo insuficientes para alicerçar a sentença condenatória, vez que, ao caso, deve incidir o princípio da presunção de inocência em razão da falta de provas em desfavor do acusado.

Em outra análise, alega não haver fundamentação idônea a autorizar a fixação da pena-base no patamar estabelecido pelo juízo, uma vez que se verifica apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais em desfavor do acusado. Desse modo, defensa a reforma da dosimetria da pena-base a fim de adequá-la a um patamar mais próximo ao mínimo legal.

Por fim, requer a reforma da sentença,
absolvendo o réu pela insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a
readequação da pena-base, ajustando a exasperação à baliza de 1/6
, em atenção às circunstâncias judiciais relativas ao caso em questão.

Já com relação ao
Recurso de Apelação (ID 12350894 – Págs. 252/254),
interposto pelo réu
Leidiney de Oliveira de Melo
, a defesa alegou ausência de fundamentação idônea quanto à fixação da pena no patamar estabelecido pelo juízo de piso, visto que, ao analisar as circunstâncias judiciais relativas ao acusado, verificou-se apenas 03 (três) circunstâncias em seu desfavor, devendo, a exasperação, obedecer ao patamar de 1/6, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Finalmente, requer a reforma da sentença atacada, a fim de
readequar a pena-base a um patamar mais próximo ao mínimo legal, ajustando a exasperação à baliza de 1/6
, conforme entendimento dos tribunais superiores.

Em
contrarrazões (ID 12350904 – Págs. 276/283),
o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, opina pelo conhecimento

e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Recurso do apelante
Alexandre Augusto Oliveira Cardoso
.

1.1. Preliminar. Ilegalidade no reconhecimento de pessoa. Ausência dos requisitos do art. 226 do CPP.

A
defesa do réu
Alexandre Augusto Oliveira Cardoso
alega que o reconhecimento fotográfico feito no inquérito policial carece de legalidade, visto que não foi realizado de acordo com o que preconiza o Código de Processo Penal, em razão de a vítima ter declarado na ocasião que nenhuma das pessoas fotografadas guardava semelhança física com o réu. Desse modo, não seria suficiente para embasar de forma exclusiva a condenação.

Além disso, menciona que, em razão de ser criança, a vítima seria mais propensa a cometer erros e ser induzida através de um reconhecimento que, conforme alega, margeou as exigências legais, o que, também, macularia o reconhecimento feito em audiência de instrução e julgamento, por vídeo conferência, com falhas e distorções de imagem. Nesse sentido, defende que o reconhecimento seja desconsiderado.

Razão não lhe assiste
.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, embora a vítima tenha reconhecido o réu no âmbito investigativo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que o réu logrou êxito ao empregar fuga após a consumação do roubo. A vítima G. P. D., de apenas 11 anos de idade, informou que os acusados estavam em uma moto no momento do crime, que pediram seu celular e desferiram-lhe um soco no rosto. Esclareceu ainda que reconheceu os acusados, pois já conhecia Leidiney e Alexandre foi reconhecido através de fotografia, tendo reconhecido também em sede judicial.

Vejamos a ratificação da identificação de seu algoz na fase judicial, oportunidade na qual, assim declarou:
“
que Leidiney lhe bateu. Que era Alexandre quem dirigia a moto. Que Leidiney segurava a arma. Que entregou o celular e mesmo assim Leidiney lhe bateu no rosto. Que o rosto ficou inchado.
Que já conhecia Leidiney e por isso não tinha dúvida de quem ele era.
Que não conhecia Alexandre, mas o reconheceu por foto. Que depois do roubo, Leidiney foi lhe ameaçar na escola com um terçado. Que disse que ia lhe matar. Que Alexandre não ameaçou. Que deixou de ir para escola sozinho, e seu pai ia lhe levar e buscar. Que até hoje está sem celular. Que estava voltando para casa em uma bicicleta quando os acusados lhe abordaram e pegaram o seu celular. Que Alexandre chegou a descer da moto.
Que na delegacia, chegaram a lhe mostrar foto de outras pessoas para identificar o acusado Alexandre. Em audiência, reconheceu Alexandre como um dos autores do roubo.
Que depois do fato, nunca mais viu Alexandre. Que o fato ocorreu pela parte da tarde, e acha que foi por volta de 14 horas. Que estava sozinho. Que nenhum dos dois acusados estavam usando capacete.
” (grifo nosso).

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em audiência judicial, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito. Da Almejada Absolvição por ausência de provas para a condenação. Não apreensão da arma de fogo.

Afirma, categoricamente, que as acusações não são verdadeiras, que não foram encontradas em seu poder a
res furtiva
ou a arma de fogo utilizada no crime, bem como, que o apelante não sabe pilotar motocicleta e que, ao ser preso, havia acabado de chegar à cidade, não possuindo qualquer relação com o crime em questão.

Esclarece que, em interrogatório, o corréu confessou o crime e envolveu o apelante, entretanto, o depoimento é contraditório e não merece crédito. Dessa forma, argumenta que os depoimentos prestados na fase policial não foram confirmados em juízo, sendo insuficientes para alicerçar a sentença condenatória, vez que, ao caso, deve incidir o princípio da presunção de inocência em razão da falta de provas em desfavor do acusado.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 12350687 – Págs. 06/40).

A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos da vítima e testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 12350892):

A vítima G. disse
que Leidiney lhe bateu. Que era Alexandre quem dirigia a moto. Que Leidiney segurava a arma. Que entregou o celular e mesmo assim Leidiney lhe bateu no rosto. Que o rosto ficou inchado. Que já conhecia Leidiney e por isso não tinha dúvida de quem ele era. Que não conhecia Alexandre, mas o reconheceu por foto. Que depois do roubo, Leidiney foi lhe ameaçar na escola com um terçado. Que disse que ia lhe matar. Que Alexandre não ameaçou. Que deixou de ir para escola sozinho, e seu pai ia lhe levar e buscar. Que até hoje está sem celular. Que estava voltando para casa em uma bicicleta quando os acusados lhe abordaram e pegaram o seu celular. Que Alexandre chegou a descer da moto. Que na delegacia, chegaram a lhe mostrar foto de outras pessoas para identificar o acusado Alexandre. Em audiência, reconheceu Alexandre como um dos autores do roubo. Que depois do fato, nunca mais viu Alexandre. Que o fato ocorreu pela parte da tarde, e acha que foi por volta de 14 horas. Que estava sozinho. Que nenhum dos dois acusados estavam usando capacete.

A testemunha Clebson, pai da vítima, relatou
que quando chegou em casa, viu Gabriel chorando. Que Gabriel disse que lhe bateram e levaram seu celular. Que Gabriel estava com o olho roxo. Que Gabriel foi ameaçado por Leidiney. Que Gabriel disse que viu Leidiney com um terçado um dia após o assalto. Que foram na delegacia registrar ocorrência. Que o celular não foi encontrado. Que Gabriel ficou cerca de 3 semanas com hematoma nos olhos e que precisou trocar o horário do colégio. Que fizeram acompanhamento no CRAS.

A testemunha Kelly disse
que no momento do atendimento, Gabriel chegou muito assustado e temeroso. Que disse que foi assaltado, agredido e ameaçado por dois rapazes. Que considera que Gabriel sofreu um transtorno de estresse agudo, com sintomas como medo, ansiedade, não queria mais ir para a escola, brincar, etc. Que precisaram dar sequência no acompanhamento, e com o tempo, foi tendo evolução significativa.

A testemunha Kllaynne disse
que Gabriel estava com muito medo, inclusive de sair de casa e retornar à escola. Que precisaram dar continuidade ao acompanhamento do Gabriel. Que acha que tinha lesões no braço de Gabriel.

O acusado Alexandre disse
que não participou do assalto. Que foi reconhecido por engano. Que no dia dos fatos não estava em Oeiras. Que fazia 3 meses que estava paro interior do rio Pruanã. Que estava trabalhando para Alda e Adriane, que moram na Veiga Cabral. Que não recorda o dia em que chegou em Oeiras. Que foi abordado no porto, quando chegou. Que nunca teve contato com a vítima.

O acusado Leidiney disse
que estava trabalhando junto com Alexandre e que ingeriram bebida alcoólica. Que na volta, estavam em uma motocicleta e viram a vítima. Que Alexandre deu a ideia de realizar o assalto, e então colocou uma blusa na mão e abordou a vítima. Que estava dirigindo e que Alexandre não sabe dirigir moto. Que quem bateu na vítima e pegou o celular foi Alexandre. Que não ameaçou a vítima. Que está arrependido.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Outrossim, o fato de o apelante não ter sido encontrado em posse da
res furtiva
não desnatura o crime de roubo, especialmente porque a vítima foi categórica em afirmar que foram os acusados quem roubaram seu celular.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, para fins de incidência da causa de aumento de pena, quando outros elementos probatórios dos autos atestarem o emprego da arma de fogo. É o que ilustram os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, superou o entendimento, até então prevalente, de que o procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, constitui "mera recomendação", cuja inobservância não induziria à nulidade. 2. Na oportunidade, adotou-se a compreensão de que, "à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo" (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. Na hipótese, em juízo foi observado o procedimento do art. 226 do CPP. Houve a descrição da pessoa a ser reconhecida, e o imputado foi colocado ao lado de outras pessoas, tendo sido as testemunhas convidadas para o reconhecimento. Não é possível em recurso especial analisar a tese de que as pessoas colocadas ao lado do acusado não possuíam semelhança de características, exame que envolve o revolvimento fático-probatório, vedado nessa via, nos termos da Súmula
7. 4. Esta Corte "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal que evidencia o uso do artefato pelo recorrente.
5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.952.332/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022.)

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro
,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

3. Recurso comum a ambos os apelantes.

3.1. Da reforma da dosimetria da pena. Pena-base no mínimo legal. Aplicação em 1/6.

A
readequação da pena-base, ajustando a exasperação à baliza de 1/6
, em atenção às circunstâncias judiciais relativas ao caso em questão.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelos recorrentes, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) II – DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os réus ALEXANDRE AUGUSTO OLIVEIRA CARDOSO, vulgo Chalitinha, e LEIDINEY DE OLIVEIRA MELO, vulgo Diarréia como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena de forma individualizada para cada réu.

- RÉU ALEXANDRE AUGUSTO OLIVEIRA CARDOSO, vulgo Chalitinha:

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu por ter cometido crime de roubo contra uma criança de 11 anos. Contudo, por se tratar de circunstância agravante, será avaliada na segunda fase da dosimetria;

b) há antecedentes, uma vez que o réu ostenta condenação transitada em julgado anterior ao cometimento do delito narrado nestes autos, porém, tal circunstância também será valorada na segunda fase da dosimetria;

c) sem elementos para desvalorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, vez que cometido com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. Tendo em vista que ambas são causas de aumento de pena, considero o concurso de pessoas para valorar negativamente a presente circunstância judicial. Sobre o tema, mister salientar jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar no vedado bis in idem. Precedentes. (HC 316.139/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016);

g) as consequências são negativas ao acusado, tendo em vista que a vítima relatou que ficou traumatizada, mudou hábitos de vida após a ocorrência e precisou, inclusive, de tratamento e acompanhamento psicológico para retomar a rotina, fato corroborado pelos depoimentos das profissionais que acompanharam o caso no CRAS do município;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias negativas, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 6 anos de reclusão e 120 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade e as agravantes da reincidência (0003143-92.2018.814.0036 com trânsito em julgado em 27/03/2019) e da prática de crime contra criança. De acordo com entendimento do STJ, a menoridade e a reincidência se compensam (AgRg no HC 497.101/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019). Então, tomando por base a agravante remanescente (crime contra criança), majoro a pena provisória em virtude da agravante do cometimento do crime contra criança, fixando-a em 7 anos de reclusão e 180 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I (arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3, fixando-a em 11 anos e 8 meses de reclusão e 300 dias-multa.

Isso posto, torno DEFINITIVA A PENA DE ALEXANDRE AUGUSTO OLIVEIRA CARDOSO EM 11 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 300 DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.

- RÉU LEIDINEY DE OLIVEIRA MELO, vulgo Diarréia:

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu por ter cometido crime de roubo contra uma criança de 11 anos, bem como por tê-la ameaçado após o cometimento do crime. Em que pese o cometimento do crime contra a criança ser agravante que será valorada na segunda fase da dosimetria, o fato de o acusado ter agredido, ameaçado e amedrontado a vítima após o crime deve ser considerado para elevar sua culpabilidade, vez que sua conduta extrapolou a descrita no tipo penal;

b) há antecedentes, uma vez que o réu ostenta condenação transitada em julgado anterior ao cometimento do delito narrado nestes autos, porém, tal circunstância também será valorada na segunda fase da dosimetria;

c) sem elementos para desvalorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, vez que cometido com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. Tendo em vista que ambas são causas de aumento de pena, considero o concurso de pessoas para valorar negativamente a presente circunstância judicial. Sobre o tema, mister salientar jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar no vedado bis in idem. Precedentes. (HC 316.139/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016);

g) as consequências são negativas ao acusado, tendo em vista que a vítima relatou que ficou traumatizada, mudou hábitos de vida após a ocorrência e precisou, inclusive, de tratamento e acompanhamento psicológico para retomar a rotina, fato corroborado pelos depoimentos das profissionais que acompanharam o caso no CRAS do município;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de três circunstâncias negativas, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 7 anos de reclusão e 180 dias-multa.

Na segunda fase, presente as atenuantes da menoridade e da confissão e as agravantes da reincidência (0004789-40.2018.814.0036 com trânsito em julgado em 14/03/2019) e da prática de crime contra criança. Vale lembrar que, de acordo com entendimento do STJ, a menoridade e a reincidência se compensam (AgRg no HC 497.101/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019). Portanto, restam a confissão e o crime contra a criança. Concorrendo estas duas, considerando que a primeira é preponderante, atenuo a pena em 6 meses, restando a pena provisória fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I (arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3, fixando-a em 10 anos e 10 meses de reclusão e 300 dias-multa.

Isso posto, torno DEFINITIVA A PENA DE LEIDINEY DE OLIVEIRA MELO EM 10 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 300 DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.

O regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO para ambos os réus, considerando o art. 33, § 2º, a, do CP, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º, do CP).

Em razão da quantidade da pena e do crime cometido, são inaplicáveis a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e o sursis (art. 77 do CP). (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Observo que a circunstância judicial, circunstâncias do crime, foi valorada negativamente, o que conduz a pena-base acima do mínimo legal.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que
sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
17
de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023